Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720879-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELOI DE CARVALHO, MARIA SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 1.237.255,92), acolheu parcialmente a impugnação apenas para desconstituir a penhora sobre o veículo de placa BAO2791, mantendo o bloqueio de valores em conta bancária. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o valor bloqueados além de ínfimo (total de R$ 2.249,49), é comprovadamente recebido de terceiro, por mera liberalidade, para ajudar no pagamento do plano de saúde da agravante; 2) o agravante recebe proventos de aposentadoria de R$ 6.000,00 e a agravante é do lar (dependente do agravante na Declaração de IR). Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja liberada a quantia bloqueada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não está devidamente esclarecida a origem do valor depositado na conta da agravante, o que demanda instrução probatória, incompatível com esta fase processual. Além disso, não há risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a liberação dos valores à credora está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator